Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DO MANDATO. COMUNICAÇÃO AO MANDANTE. OBRIGAÇÃO DO CAUSÍDICO. ART. 112 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se consta procuração nos autos na qual a parte outorga poderes de representação aos causídicos, sem qualquer delimitação temporal, mostra-se escorreita a intimação para o cumprimento de sentença na pessoa do advogado constituído, nos moldes do art. 513, § 2o, I, do CPC.

2. Se os advogados não mais desejam representar a parte, cabe-lhes a renúncia ao mandato a qualquer tempo, provando-se a devida comunicação ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor, a teor do art. 112 do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.